Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 28047209, apresentada pela apelante, porquanto, conforme informado pela própria recorrente na petição de Id 26486450, a noticiada disponibilização do veículo para recebimento/retirada pela parte apelada está relacionada à decisão exarada no processo n. 0707764-94.2018.8.07.0001, sendo que nele é que devem ser tomadas as providências necessárias para eventual cumprimento de sentença. Desse modo, aguarde-se o julgamento do feito que se encontra pautado na 31a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 01/09 até 09/09/2021). Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora